Tribunal: TJSP
Processo: 1036726-03.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Pedido reconvencional acolhido para determinar a dissolução total. Controvérsia a respeito da data-base para apuração dos direitos e obrigações do autor na sociedade. Mensagens eletrônicas enviadas pelo requerente, que não se equiparam à notificação formal prevista no art. 1.029 do Código Civil, porque

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Pedido reconvencional acolhido para determinar a dissolução total. Controvérsia a respeito da data-base para apuração dos direitos e obrigações do autor na sociedade. Mensagens eletrônicas enviadas pelo requerente, que não se equiparam à notificação formal prevista no art. 1.029 do Código Civil, porque não manifesto o desejo inequívoco de se retirar da sociedade. Ausência de notificação extrajudicial. Data-base para apuração dos haveres do autor fixada em 60 dias da citação dos réus nessa demanda, conforme entendimento jurisprudencial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036726-03.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes SMART
IDEAS CIRCUIT & LIGTHING DEVELOPMENT LTDA - EPP e MÁRCIO GIELFI
OTERO, é apelado RODOLFO RODRIGO ARAÚJO MATOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso e revogaram a tutela de urgência concedida nos autos. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Marcos André Franco Montoro", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
2
Comarca : Sorocaba – 2a Vara Cível
Juiz
: Diogo Correa de Morais Aguiar
Apelante : Smart Ideas Circuit & Lighting Development Ltda.
EPP e outro
Apelado : Rodolfo Rodrigo Araújo Matos
VOTO No 30.439
Apelação. Direito Empresarial. Ação de
dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres. Pedido
reconvencional acolhido para determinar
a dissolução total. Controvérsia a
respeito da data-base para apuração dos
direitos e obrigações do autor na
sociedade.
Mensagens
eletrônicas
enviadas pelo requerente, que não se
equiparam à notificação formal prevista
no art. 1.029 do Código Civil, porque
não manifesto o desejo inequívoco de se
retirar da sociedade. Ausência de notificação extrajudicial. Data-base
para apuração dos haveres do autor
fixada em 60 dias da citação dos réus
nessa demanda, conforme entendimento
jurisprudencial. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
3
1.
Trata-se de apelação proposta por SMART
IDEAS CIRCUIT & LIGHTING DEVELOPMENT LTDA. EPP e MÁRCIO
GIELFI OTERO contra a r. sentença de fls. 659/669,
complementada pela decisão de fls. 680/681, proferida pelo
MM. Juiz Diogo Correa de Morais Aguiar, da Egrégia 2a Vara
Cível de Sorocaba, na ação de dissolução parcial de
sociedade c.c. apuração de haveres, movida por RODOLFO
RODRIGO ARAÚJO MATOS contra os apelantes. O digno Togado
de primeiro grau julgou extinto o pedido de dissolução
parcial, face a concordância das partes com a dissolução
total da sociedade, acolhendo parcialmente, para tanto, o
pedido reconvencional. Com relação à data de saída do
autor da empresa, anotou, na decisão que acolheu em parte
os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos: “Desta
forma, como o requerido continuou com as atividades da
sociedade, a empresa deverá ser considerada dissolvida com o
trânsito em julgado desta ação, cabendo ao requerido Márcio o
recebimento de eventuais valores até a liquidação da sociedade.
No entanto, o autor terá direitos e deveres perante a sociedade
até a data de 23/05/2017, a ser apurado na fase seguinte”
(grifei).
Insurgem-se os réus a fls. 683/704,
impugnando tão somente a data fixada para apuração dos
haveres do autor na sociedade. A esse respeito, relatam
que o autor nunca declarou de forma expressa seu desejo
irretratável de retirar-se da empresa, seja por meio da
notificação regulada pelo art. 1.029 do Código Civil, seja
por meio das mensagens eletrônicas acostadas à exordial.
Assentam que fora concedida tutela de urgência, mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
4
pela sentença, para a manutenção do requerente na condição
de sócio, e que sua primeira manifestação formal para a
retirada da sociedade ocorreu com o ajuizamento da ação,
em 21.09.2017, da qual os requeridos somente tiveram
ciência quando citados, em 17.10.2017. Aduzem que a
sentença equivocadamente considerou o e-mail enviado em
24.05.2017 (fls. 57/58) como notificação formal acerca do
desejo em retirar-se da sociedade, contudo, não existe na
mensagem afirmação do autor a esse respeito. Referem que o
requerente se ausentou da sociedade por um longo período,
causando impacto negativo na empresa, antes e depois da
data
considerada
pela
r.
sentença,
todavia,
foi
beneficiado pelo julgado, que afastou sua responsabilidade
por eventuais prejuízos a partir de 23.05.2017, não
obstante a manutenção de sua condição de sócio. Invocam os
art. 1.029 do CC e 605, II do CPC, propugnando pela
fixação do trânsito em julgado da ação como termo inicial
para apuração dos direitos e deveres do autor em face da
sociedade SMART IDEAS ou, subsidiariamente, a apuração a
partir de 16.12.2017, correspondente ao sexagésimo dia
após o recebimento da citação pelos réus, bem como a
revogação da tutela de urgência concedida.
O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls. 716/720),
anotado
o
preparo
e
sua
complementação (fls. 707/708, 712 e 729/731).
Os apelantes manifestaram oposição ao
julgamento virtual (fls. 726).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
5
Exaurida a partir de 29.01.2020 a
designação
do
eminente
Desembargador
GILSON
DELGADO
MIRANDA para atuar em substituição a este signatário, em
razão de meu impedimento quando no exercício do honroso
cargo de Presidente desta Corte paulista, os autos vieram-
me à conclusão em 14.02.2020 (fl. 496).
Relatados.
2.
O apelo merece parcial provimento.
A controvérsia cinge-se unicamente à
data em que cessaram os direitos e obrigações do autor
perante a sociedade, para fins de apuração de seus
haveres.
A despeito do que alegam os apelantes,
a decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 206/208)
teve por finalidade assegurar ao autor o acompanhamento
dos atos de interesse da empresa e da movimentação de seus
ativos, com o fim de evitar a dilapidação patrimonial e a
prática de atos que configurassem confusão patrimonial,
eventualmente praticados pelo sócio remanescente. A ordem
judicial, contudo, não implica a fixação do trânsito em
julgado da ação como data-base para apuração dos deveres e
obrigações
do
autor,
sobretudo
porque
demonstrou
o
categórico desejo de retirar-se da sociedade com o
ajuizamento desta ação.
O
digno
Juízo
de
primeiro
grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
6
considerou o e-mail enviado em 24.05.2017 (fls. 56/57)
como comprobatório da ciência inequívoca dos réus acerca
do desejo do requerente em retirar-se da empresa. Consta,
de referida mensagem eletrônica, o seguinte: “Havíamos
acordado semana passada que você me passaria uma proposta para a
aquisição da empresa. E sentaríamos apenas para discutir como
ficaria uma possível prestação de serviços. Ainda não recebi a
proposta para que possamos sentar e discuti-la. Fico no aguardo
para que marquemos a reunião, porém acredito que seja melhor a
comunicação via e-mail para que fique mantido um histórico e
caso alguma as partes não cumpra o acordo estabelecido. O que
havíamos acordado semana passada: - Recebimento de uma proposta
para aquisição de minha parte da empresa.
Pagamento do
restante da aquisição da sua parte da empresa”.
Todavia, a data-base dos haveres do
sócio retirante segue regra específica estabelecida no
art. 1.029, caput, do CC, e no art. 605, II, CPC, ou seja,
60 dias a contar da notificação de retirada, tempo
estimado para a necessária reorganização social pelo sócio
remanescente. Na situação dos autos, porém, a notificação
não ocorreu com a aludida mensagem eletrônica.
Conquanto não se ignore que o autor
demonstrou, por meio do e-mail, interesse de vender suas
cotas sociais para o corréu Márcio, as mensagens apenas
denotam negociação a respeito de como seria realizada a
compra das cotas ou, se ao revés, seria necessária a
dissolução total da sociedade, inexistindo, outrossim,
informação a respeito do interesse inequívoco de retirar-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
7
se da sociedade. Cumpre exalçar, nesta óptica, que no
mesmo e-mail o autor informou o requerido a respeito de
outros assuntos da sociedade, como relacionamento com
clientes e fornecedores, o que demonstra que, naquela
data, ainda participava ativamente da empresa, sobretudo
perante terceiros, conforme demonstram os e-mails de fls.
148/150.
Ademais,
em
mensagens
posteriores
trocadas entre os advogados das partes, denota-se que o
embate entre a possibilidade de compra das cotas sociais
do réu e o encerramento definitivo da sociedade prosseguiu
até setembro de 2017, inclusive com a assunção, pelo
autor, de parte do passivo da sociedade existente até
aquela data, sem que os sócios chegassem a um acordo (fls.
60/97), o que motivou o ajuizamento desta ação.
A esse respeito, em 7 de setembro de
2017, o advogado do requerente informou ao patrono dos
réus, mediante mensagem eletrônica, que “na última proposta
realizada pelo seu cliente, foi sugerido o afastamento do Sr.
Rodolfo da sociedade, bem como os itens já listados por este.
Nosso cliente está inclinado a considerar a proposta,
entretanto, gostaria de entender a situação financeira da
empresa nos últimos meses, antes de tomar a decisão de se
retirar definitivamente” (fl. 67), demonstrando, assim, que
a definição a respeito da efetiva retirada da sociedade
ainda estava em análise pelo autor.
Outrossim, inviável a equiparação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
8
mensagem eletrônica enviada em 24.05.2017 (fls. 56/57) à
notificação formal prevista no art. 1.029 do Código Civil.
Em situações análogas, em que não
houve prévia notificação extrajudicial, já decidiram as
Colendas Câmaras Especializadas desta Corte pela adoção da
data da citação como termo inicial para contagem do
interregno de 60 dias. Nessa senda, confira-se:
"SOCIEDADE LIMITADA. Dissolução parcial. Data da
resolução da sociedade (art. 604, I, do CPC). Retirada imotivada (art. 1.029 do CC).
Sexagésimo (60o) dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do
sócio retirante (art. 605, II, do CPC). Ausência de notificação prévia, judicial ou
extrajudicial. Data da citação. Precedente desta Câmara. Citação por edital.
Consumação após escoado o prazo de 20 (vinte) a 60 (sessenta) dias estabelecido pelo
juiz no edital (art. 257, III, do CPC). Data da resolução da sociedade com relação à
sócia retirante fixada no sexagésimo (60o) dia seguinte ao término do prazo de 20
(vinte) dias determinado no edital de citação. Sentença reformada. Recurso provido em
parte"
(TJSP; Apelação
Cível
1056781-63.2016.8.26.0002;
Relator
Desembargador GILSON
DELGADO
MIRANDA;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data
do Julgamento: 23/08/2019).
No v. acórdão, constou o seguinte:
“Como se sabe, até a entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015, não havia regulamento específico para o
procedimento de “dissolução parcial de sociedade”, aplicando-se, por
força do artigo 1.218, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
9
velhas regras dos artigos 655 a 674 do Código de Processo Civil de 1939
para “dissolução e liquidação das sociedades”. Doutrina e jurisprudência,
então, passaram anos cobrindo os buracos da legislação, na tentativa de
adequar da melhor forma o método procedimental à realidade particular
da dissolução parcial, na qual não há extinção da pessoa jurídica.
Uma dessas tentativas envolveu, exatamente, a
fixação da data da resolução parcial da sociedade: “a decisão que decretar
a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento
do sócio e o critério de apuração de haveres” [grifei] (Enunciado n. 13 da
I Jornada de Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho da Justiça Federal CEJ/CJF).
Ocorre que, quanto à questão temporal, o
diploma processual hoje é expresso, não havendo mais espaço nenhum para
dúvida nem discussão: no procedimento especial de dissolução parcial de
sociedade, para fins de apuração dos haveres, o juiz “fixará a data da
resolução da sociedade” (artigo 604, inciso I, do Código de Processo
Civil).
Ademais, a lei processual também condensou
as regras do Código Civil de 2002 quanto às diversas hipóteses de
dissolução parcial, sistematizando num único dispositivo as respectivas
datas de resolução: “a data da resolução da sociedade será”, (i) “no caso
de falecimento do sócio, a do óbito”, referindo-se ao caso do artigo 1.028
do Código Civil; (ii) “na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao
do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante”, na
forma do artigo 1.029, primeira parte, do Código Civil; (iii) “no recesso, o
dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente”,
aludindo à hipótese do artigo 1.077 do Código Civil; (iv) “na retirada por
justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de
sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade”, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
10
termos do artigo 1.029,segunda parte, do Código Civil; e (v) “na exclusão
extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver
deliberado”, com relação ao caso do artigo 1.085 do Código Civil (artigo
605 do Código de Processo Civil).
Pois bem.
Na espécie, a apelante pleiteou a resolução da
sociedade em relação a ela (dissolução parcial) por pura e simples
inexistência de “interesse em permanecer na sociedade, ausente qualquer
sorte de 'affectio societatis'” (fls. 2), fundamentando seu pedido no artigo
1.029 do Código Civil. Trata-se, como facilmente se vê, do denominado
“direito de retirada”, conceituado como “a faculdade concedida ao sócio
de sair da sociedade voluntariamente” (Manoel de Queiroz Pereira
Calças, 'in' Giovanni Ettore Nanni [coord.], “Comentário ao Código Civil:
direito privado contemporâneo”, São Paulo, Saraiva Educação, 2018, p.
1.410).
Nesse contexto, ao contrário do que entendeu
o juízo de primeiro grau, deve ser aplicada a regra do artigo 605, inciso II,
do Código de Processo Civil: “a data da resolução da sociedade será, na
retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela
sociedade, da notificação do sócio retirante”. Basta seguir a lei.
Entretanto, o caso concreto possui uma
particularidade: ao contrário do que usualmente acontece, a apelante não
enviou notificação (judicial nem extrajudicial) ao seu sócio, comunicando-o
da sua retirada. Não há dúvidas de que assim procedeu por motivo
justificado (paradeiro desconhecido fls. 2), mas fato é que não existiu essa
notificação prévia.
Como, então, fixar o termo inicial do prazo de
60(sessenta) dias estabelecido pela lei?
Esta colenda Câmara Reservada de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
11
Empresarial já teve oportunidade de responder precisamente a essa
questão: “nos termos do art. 1.029 do CC e inciso II do art. 605 do CPC, a
retirada da apelada da sociedade se dá após a fluência dos 60 dias
posteriores à comunicação feita ao apelante da intenção de não mais ser
sócia
[...].
Acontece,
todavia,
que
a
apelada
não
notificou
extrajudicialmente o apelante para comunicar sua intenção de deixar a
sociedade. Por isso é o caso de considerar a citação como marco para
suprir a falta de notificação prévia, pois é nessa ocasião que o sócio e a
sociedade têm ciência inequívoca da intenção da sócia retirante”[grifei]
(TJSP, Apelação n. 1002187-36.2015.8.26.0681,1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 21-01-2019, rel. Des. Hamid Bdine).
Em outras palavras, o prazo de sessenta dias,
findo o qual se considerará parcialmente resolvida a sociedade em relação
à sócia retirante, deve ter como termo inicial a data da citação quando não
tiver havido prévia notificação quanto à retirada”.
Manifesta a correlação do caso acima
destacado com o que ora se analisa nestes autos.
Outrossim, afastada a possibilidade de se equiparar as
mensagens eletrônicas trocadas entre as partes e seus
advogados, à notificação formal prevista na legislação que
rege a matéria concernente ao direito de retirada do autor
da sociedade, não há outra solução a não ser a fixação da
data da citação dos réus nesta demanda como o termo
inicial para a contagem do prazo de 60 dias, previsto no
art. 1.029 do CC e inciso II do art. 605 do CPC.
O entendimento também foi exarado em
outros precedentes destas Câmaras especializadas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
12
"Agravo de instrumento. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Sociedade
limitada constituída por prazo indeterminado e composta por apenas dois sócios.
Pedido de retirada. Ausência de notificação prévia que é suprida com a citação válida
do sócio remanescente. Processo que se prolonga há mais de três anos sem que se
tenha logrado êxito em realizar a citação da sociedade empresária. Circunstância que
autoriza a expedição de ofício à JUCESP para que seja anotada a retirada provisória
da
agravante.
Recurso
provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2269076-69.2018.8.26.0000;
Relator
Desembargador HAMID
BDINE; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 23/04/2019).
"Processual. Societário. Dissolução parcial de sociedade.
Sentença que concedeu a dissolução parcial mas previu, em adendo, a dissolução total
se não recomposta a pluralidade social no prazo legal. Aspecto desbordante do objeto
da demanda e que não comportava tratamento na decisão. Sentença ultra petita.
Nulidade reconhecida, com cassação nessa parte, ex officio. Processual. Réu citado por
edital e representado por curador especial. Alegação de nulidade da citação ficta
porque não esgotadas as vias de localização da parte. Inocorrência. Diversas
tentativas de citação inclusive com endereço obtidos no sistema Bacenjud, na Receita
Federal e em cartório de Registro Civil. Informação dos próprios familiares quanto a
estar o citando em local desconhecido. Nulidade processual não caracterizada.
Apelação do réu desprovida. Societário. Dissolução parcial por iniciativa do sócio
retirante, nos termos do art. 1.029, caput, do Código Civil. Ausência de prova da
entrega da notificação extrajudicial ao outro sócio. Dissolução assim não consumada
no plano pré-processual. Consideração em juízo, como referência, do sexagésimo dia
posterior à citação, não importando que realizada por edital. Restituição do valor
integral relativo às quotas sociais integralizadas pelo sócio retirante. Descabimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036726-03.2017.8.26.0602 -Voto no 30.439
13
Apuração de haveres mediante balanço especial de determinação. Art. 1.031 do CC.
Ressarcimento de honorários advocatícios contratuais para ajuizamento e
acompanhamento do presente feito. Inadmissibilidade. Impossibilidade de se impor à
parte vencida duplo pagamento (ao advogado pessoalmente e à parte que o contratou)
por conta do mesmo fato. Orientação do C. STJ em tal sentido. Ausência, no mais, de
danos morais indenizáveis. Mera frustração com o insucesso do negócio. Matéria de
cunho patrimonial. Sentença, em tais termos, reformada, apenas para o fim modificar a
data da resolução parcial da sociedade. Apelo do autor parcialmente provido"
(TJSP; Apelação Cível 0053375-87.2011.8.26.0564; Relator
Desembargador FABIO TABOSA; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento:
12/04/2019).
Dessarte,
acolhe-se
parcialmente
a
pretensão dos apelantes, fixando como data-base para
apuração dos direitos e deveres do autor na sociedade o
prazo de 60 dias contados da citação dos réus nesta
demanda, que ocorreu em 17.10.2017 (fls. 223).
3.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR